Tribunal: TJMT
Processo: 1059692-40.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059692-40.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depósito Judicial, Anulação de Débito Fiscal, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DOM PARKING ESTACIONAMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 09.483.182/0005-05 (RECORRENTE), FABIAN RADLOFF - CPF: 890.144.139-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES - CPF: 003.689.569-54 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO FISCAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REMESSA DAS MERCADORIAS A PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA DO FATO GERADOR. INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar a nulidade do débito objeto do litígio, especialmente o termo de apreensão e depósito nº 1130320-5, com o afastamento de eventual sanção aos Recorrentes e a liberação dos equipamentos apreendidos.

Em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, eles não foram o suficiente para desconstituir os atos praticados pelo ente público.

O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade. Nota fiscal que demonstra o envio da mercadoria pela pessoa jurídica para pessoa física.

Ausente a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Dom Parking Estacionamento Ltda – EPP e Alexandre Fernandes contra a sentença que julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial.

Nas razões recursais asseveram que não houve qualquer negócio que justifica-se a incidência de ICMS. Argumenta que o caso em questão se trata de remessa da sede Recorrente em Florianópolis/SC para a sede da Recorrente na Cidade de Tangará da Serra/MT, na pessoa do Recorrente Alexandre Fernandes, o qual exercia cargo de coordenador de operações. Argumentam que os equipamentos que seriam utilizados no município de Tangará da Serra/MT.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo qual requer seja desprovido o recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte Recorrente ingressou com a Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência, almejando a nulidade do débito objeto do litígio, especialmente do termo de apreensão e depósito nº 1130320-5, com o afastamento de sanção aos Recorrentes e a liberação dos equipamentos apreendidos.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, em razão da ausência de provas que demonstrem que a operação se tratasse de simples remessa de equipamentos físicos entre propriedades do mesmo titular.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário consignar em relação ao Impostos sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS, que se se trata de tributo de competência estadual, previstos no artigo 155, II, da CF/88,
in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...]”.

A esse respeito, no Estado de Mato Grosso o ICMS é regulamentado pela Lei Estadual nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, a qual estabelece no art. 2º as hipóteses de incidência do mencionado imposto. Veja-se:

“Art. 2º O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

[...]

§ 1º O imposto incide também:

[...]

IV - sobre a entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente; [...]”.

Com efeito, para que incida o ICMS sobre a operação deve ocorrer a circulação de mercadoria, ou seja, a transferência econômica da propriedade da mercadoria

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo .

[...] a) Circulação: é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes . Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11º Ed. 2019, p. 1374)

Destarte, para verificar se no caso dos autos é legítima a cobrança de ICMS, faz-se necessária a análise dos documentos acostados aos autos, em especial da Nota Fiscal n. 000 677 953 - Série 891 (id. 60618987), que indica que as mercadorias foram enviadas de Santa Catarina por Dom Parking Estacionamento Ltda para Alexandre Fernandes, em Tangará da Serra.

Observa-se, também, da análise conjunta do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1130320-5, datado de 16/06/2017, que o fisco estadual atuou o termo por se tratar de remessa de “
mercadoria destinada a consumidor final, sem recolhimento antecipado em quantidade que configure comercialização
” (sic – id. 60618988), com fundamento no art. 598 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2212/2014 cumulado com o art. 3º, §3º, §4º e §5º da Lei 7098/1998.

Com efeito, diante da ausência de provas de que alegada operação se trata de simples deslocamento de mercadorias entre filiais do mesmo contribuintes, bem como diante da ausência de apresentação de documento fiscal em conformidade com o estabelecido no art. 8º-A da Portaria n° 239/2008 da SEFAZ, que instituiu o Conhecimento de Transporte Avulso emitido por processamento eletrônico de dados – CTA-e, não há que se falar em inocorrência do fato gerador de ICMS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão da ausência de condenação e do valor ínfimo dado à causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021